Tribunal: TJMT
Processo: 1024022-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1024022-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - FORNECIMENTO DO MATERIAL REQUISITADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA - ILEGALIDADE DA RECUSA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez demonstrada à presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, correta está à decisão que a deferiu, a fim de que seja determinada a realização do procedimento cirúrgico necessário.

2. Havendo prova inequívoca da necessidade da cirurgia indicada, com a utilização do material especial, em razão da doença que acomete a autora, não se justifica a negativa de cobertura feita pela operadora do plano de saúde, pela sua abusividade reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência” n.o
1041730-96.2022.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR
,
DEFERIU
o pedido de tutela provisória de urgência, determinando ao plano de saúde que autorize e/ou custeie o tratamento médico prescrito por seu médico especialista, qual seja, “
artoplastia escápulo umeral com implante - tratamento cirúrgico; a2. 30731089 tenodese; a3. 30717132 pseudartroses e/ou osteotomias da cintura escapular - tratamento cirúrgico
”, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao valor do tratamento.

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida, alegando ter sido baseada em premissas equivocadas, aduzindo acerca da ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida, considerando a irreversibilidade da medida, pugnando por sua revogação.

Cita que não possui obrigação legal, sequer contratual, de arcar com o custo de materiais cirúrgicos em valor exorbitante como os solicitados pelo médico do agravado sem que haja justificativa médica para a utilização desses materiais em especifico.

Alude que inexiste estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem a eficácia e superioridade dos materiais solicitados em relação aos materiais padronizados pela operadora.

Expõe sobre a ausência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, haja vista não haver indicação nas prescrições médicas anexadas aos autos de que o caso do agravado seja de urgência e/ou emergência.

Narra que o presente caso não se enquadra nas hipóteses que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso. Assim, considera a agravante inexistir qualquer um dos pressupostos de admissibilidade que justifiquem o deferimento de tutela antecipada para o presente caso.

No que tange à ausência da probabilidade do direito, justifica a agravante que o procedimento cirúrgico foi devidamente autorizado, atendendo o solicitado dentro dos limites legais e contratuais, eis que “
a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento
”.

Declara que houve a instauração de junta médica para uma terceira e desempatadora opinião, conforme determinado em contrato e na legislação vigente, o qual entendeu ser desfavorável a solicitação de material.

Manifesta que “
a tutela antecipada deferida em favor da parte agravada deve ser revogada, pois há claras evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda
”.

Diante do exposto, considerando “
ter demonstrado a ausência dos requisitos ensejadores a concessão da tutela antecipatória, ocorrida em flagrante desrespeito aos dispositivos legais e constitucionais indicado nestas razões de agravo
”, requer a agravante seja a “
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o Relator designado a imediata cassação da medida concedida
” e, ao final, pugna pelo provimento do agravo interposto.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, entendendo o julgador pela inexistência de fundamento que ampare a pretensão da agravante, decidindo pela manutenção da decisão agravada.

A parte agravada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 151670199), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais (id. 156174650), transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência” n.o 1041730-96.2022.8.11.0041, movida em seu desfavor por Almir Lopes de Araujo Junior, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando ao plano de saúde que autorize e/ou custeie o tratamento médico prescrito por seu médico especialista, qual seja, “
artoplastia escápulo umeral com implante - tratamento cirúrgico; a2. 30731089 tenodese; a3. 30717132 pseudartroses e/ou osteotomias da cintura escapular - tratamento cirúrgico
”, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao valor do tratamento.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela parte autora, ora agravada, determinando ao plano de saúde que autorize e/ou custeie o tratamento médico prescrito por seu médico especialista, qual seja, “
artoplastia escápulo umeral com implante - tratamento cirúrgico; a2. 30731089 tenodese; a3. 30717132 pseudartroses e/ou osteotomias da cintura escapular - tratamento cirúrgico
”, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao valor do tratamento.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos até então juntados, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, além de ser incontroverso que a parte autora e agravada aderiu ao contrato de plano de saúde com a ré, a realização da cirurgia foi indicada pelo médico especialista que acompanha o autor, ora agravado, que assiste a sua evolução e sabe do seu real quadro clínico, informando ser necessária a realização do procedimento em questão para poder indicar a melhor intervenção e consequentemente aumentar a qualidade de vida e bem-estar do paciente.

Frisa-se, a contratação para cobertura de determinada doença não pode vincular o procedimento de sua cura, devendo ser adotado o que for mais adequado à sua finalidade, desde que recomendado pelo profissional de saúde responsável pelo tratamento.

Nesse passo, uma vez indicado o tratamento em questão pelo profissional que acompanha diretamente o caso o autor, não há falar em ingerência do plano de saúde no que tange à avaliação da possível ineficácia dos procedimentos ou materiais requisitados.

Como já aludido, ao menos em juízo de cognição sumária, tem-se que a discordância da junta médica, por si só, não é apta a sobrepor a indicação do profissional que acompanha o beneficiário e conhece o seu real quadro clínico.

Esse também é o entendimento jurisprudencial externado por nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
-
PLANO DE SAÚDE
- CIRURGIA DE "FECHAMENTO DE FORAME OVAL PATENTE" -
NEGATIVA DE COBERTURA
- ART.300 DO CPC/15 - PRESENÇA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. - Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Comprovada a probabilidade do direito invocado na forma do laudo médico que atestou a necessidade e a indicação do procedimento cirúrgico para o tratamento da enfermidade da parte autora, somado ao perigo de dano e ao risco ao resultado útil do processo advindo da gravidade da doença e dos riscos da não realização do tratamento, nos termos do art. 300 do CPC, possível o deferimento da tutela provisória de urgência
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.123763-9/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 20/07/2022)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO, PORÉM SEM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO
-
ILEGALIDADE DA RECUSA
-
TUTELA DE URGÊNCIA
-
REQUISITOS CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. 2.
Havendo prova inequívoca da necessidade da cirurgia indicada, com a utilização do material especial, em razão da doença que acomete a autora, não se justifica a negativa de cobertura feita pela operadora do plano de saúde, pela sua abusividade reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência
. (TJMT - N.U 0103534-21.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA
- AUTORA/AGRAVADA PORTADORA DE PROBLEMAS DE COLUNA -
COMPROVADA A NECESSIDADE DE CIRÚRGIA
CIFOPLASTIA - PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez demonstrada à presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, correta está à decisão que a deferiu, a fim de que seja determinada a realização do procedimento cirúrgico necessário
. (TJMT - N.U 0058704-04.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

Por fim, é imperioso ressaltar que não se trata de medida irreversível, eis que, caso ao final da demanda os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, poderá a ora agravante obter o ressarcimento das quantias despendidas com os materiais solicitados pelo médico que indicou o tratamento ao autor.

Dessa forma, necessário manter os materiais requisitados recomendado, uma vez que ninguém melhor que o médico responsável pelo paciente para selecionar o método, equipamento e procedimento mais adequado para a recuperação da autora.

Assim, não há fundamento que ampare a pretensão da agravante, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023